Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-90.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004846-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DENEGADA
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES TORRES

APELADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Roberto Rodrigues Torres
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

nos autos do
Mandado de Segurança n. 1004846-90.2019.8.11.0003
, impetrada pelo Apelante contra ato tido como ilegal proferido pelo
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas de Rondonópolis e Outro
, denegou liminarmente a segurança vindicada, sob o fundamento de que
ausentes os requisitos legais para cabimento do mandado de segurança, isto é, não havendo qualquer mínimo direito líquido e certo a assistir a parte impetrante, diante da necessidade de produção de prova pericial para sustentar suas alegações.

Irresignado,
Roberto Rodrigues Torres,
insurge-se contra a sentença (ID n. 8201333), sustentando que
a Lei n. º 1.752/90, alterada pela Lei n.º 8.798/2016, reveste -se de caráter geral, pois é direcionada a todos os servidores públicos daquele Município.

Já a Lei Municipal n.º 2.046/93 é direcionada exclusivamente aos odontólogos, sendo, portanto, de caráter nitidamente especial.

Pontua que, embora existam vários critérios que devem ser aplicados no caso de conflito de normas, neste caso específico, o critério da especialidade deve prevalecer sobre o cronológico.

Assevera que, o silêncio da Lei n. 8.798/2016, relativamente à revogação das disposições da Lei n. 2.046/93 sobre o percentual de 40% (quarenta por cento) de insalubridade pago aos odontólogos, é indício claríssimo de que não houve qualquer abolição da disciplina especial existente para a matéria.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
declarando -se nulo o ato administrativo publicado no Diorondon-e n.º 4.394, de 25 de fevereiro de 2019, que minorou o percentual do adicional de insalubridade para o grau médio (20%), sendo determinado o pronto restabelecimento ao seu grau máximo (40%).

Sem Contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 14181994), manifestou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT) 24 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
Roberto Rodrigues Torres
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

nos autos do
Mandado de Segurança n. 1004846-90.2019.8.11.0003
, impetrada pelo Apelante contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas de Rondonópolis e Outro
, denegou liminarmente a segurança vindicada, sob o fundamento de que
ausentes os requisitos legais para cabimento do mandado de segurança, isto é, não havendo qualquer mínimo direito líquido e certo a assistir a parte impetrante, diante da necessidade de produção de prova pericial para sustentar suas alegações.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, é servidor efetivo municipal no cargo de odontólogo e afirma que, por estar

em contato a todo tempo com agentes biológicos e químicos, vinha recebendo 40% de adicional de insalubridade mensalmente.

Alega que, as autoridades apontadas como coatoras, pautadas em um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, reduziu o adicional de insalubridade de 40% para 20%, enquadrando o cargo do autor em grau médio de insalubridade, razão pela qual, pugnou liminarmente a suspensão do ato tido como coator.

O cerne da controvérsia consiste em definir se referida Lei do ano de 1993 continua em vigor, ou foi revogada pela Lei Municipal nº 1.752/90, alterada pela Lei Municipal n. 8.798/2016.

Pois bem.

Como é cediço o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que:
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Impende destacar que, o referido dispositivo legal da LINDB deve ser interpretado em conjunto com o disposto no § 2º do mesmo dispositivo, que assim dispõe:
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

In casu
, a

Lei Municipal n.º 2.046/93 concedia expressamente aos odontólogos 40% de adicional de insalubridade, Confira-se:

Artigo 1° - A remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, compreende o salário base referente ao Nível VIII, acrescido de 40% (Quarenta por Cento) de Adicional de Insalubridade e do valor correspondente à Produtividade.

Por sua vez, a Lei Municipal 1.752/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, alterada pela Lei Municipal n.º 8.798/2016, que editou o artigo 70 do referido Estatuto, dispôs sobre a necessidade de realização de elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho para pagamento de adicional de insalubridade aos servidores em exercício habitual em condições insalubres. Confira-se:

Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade farse-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional.

Desse modo,

analisando o teor Lei
Municipal 1.752/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, alterada pela Lei Municipal n.º 8.798/2016, que editou o artigo 70 do referido Estatuto
, não observo qualquer menção à revogação expressa, da Lei

Municipal n.º 2.046/93
, que trata especificamente da

remuneração mensal dos Odontólogos daquele Município (compreendendo o salário base acrescido

acrescido de 40% (Quarenta por Cento) de Adicional de Insalubridade e do valor correspondente à Produtividade, portanto, não há que

se falar em revogação da lei anterior.

Tampouco cabe aplicar ao caso o instituto da revogação tácita, na medida em que não verifico qualquer incompatibilidade das normas em análise, e nem a substituição do texto integral de uma lei pela outra.

O que se verifica claramente, na situação sob análise, é a existência anterior de uma lei especial, que trata especificamente dos direitos dos servidores odontólogos, e, posteriormente, da edição de uma lei geral aplicável a todos os servidores do município de Rondonópolis de uma forma genérica, no que tange ao adicional de insalubridade, não tendo essa norma, contudo, reduzido os direitos específicos previstos a classe de trabalhadores - odontólogos.

Logo, editada disposição geral, não ficam prejudicadas as disposições especiais anteriores, como no caso sob exame.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. PROFESSOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTE DA INAPLICABILIDADE DE PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS FUNCIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS, COM A CONSEQUENTE REVISÃO DE SEUS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU, NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ALEGANDO REVOGAÇÃO DA LEI Nº 415/1991 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO) COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 326/1997 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS).
COMO É CEDIÇO O ART. 2º, § 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO (LINDB) DISPÕE QUE A LEI POSTERIOR REVOGA A ANTERIOR QUANDO EXPRESSAMENTE O DECLARE, QUANDO SEJA COM ELA INCOMPATÍVEL OU QUANDO REGULE INTEIRAMENTE A MATÉRIA DE QUE TRATAVA A LEI ANTERIOR. DEVE SER RESSALTADO QUE O REFERIDO DISPOSITIVO DA LINDB DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO MESMO DISPOSITIVO, QUE ESTABELECE QUE A LEI NOVA, QUE ESTABELEÇA DISPOSIÇÕES GERAIS OU ESPECIAIS A PAR DAS JÁ EXISTENTES, NÃO REVOGA NEM MODIFICA A LEI ANTERIOR.
NO CASO EM TELA, CONSTATA-SE SE QUE A LEI MUNICIPAL Nº 326/1997, EM QUE PESE TRATAR DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, NÃO REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI MUNICIPAL Nº 415/1991, COMO FEZ EM RELAÇÃO A OUTROS DIPLOMAS LEGAIS, CONFORME SE VERIFICA DOS ARTIGOS 227 E 228. ALÉM DISSO, NÃO SE CONSTATA QUALQUER INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS LEIS EM COMENTO, SENDO CERTO QUE NÃO HÁ CONFLITO ENTRE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 415/1991, E O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 326/1997. PRECEDENTES DO NOSSO TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-RJ - APL: 00113394520148190006, Relator: Des (a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/2/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Apelação Cível - Ação de Cobrança c/c obrigação de fazer - Militar - Pretensão de atualização do soldo e Gratificação de Habilitação - Escalonamento vertical previsto na Lei nº 7.059/2002 - Impossibilidade - Edição de norma posterior que trata da mesma matéria - Lei nº 8.562/08 - Alteração da forma de pagamento do soldo e gratificação de habilitação militar - Incompatibilidade com regramento anterior - Revogação tácita - Desprovimento. - Mesmo não tendo sido expressamente revogada a Lei nº 7.059/02 que regulamentou escalonamento vertical da remuneração dos Militares, a superveniência da Lei nº 8.562/08, estabelecendo nova regra de remuneração do soldo do servidor público militar, derroga tacitamente o dispositivo anterior. - Nos termos do art. 2º, § 1º, da LICC "
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
". V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00150687520148150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 17-12-2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — CRIAÇÃO PELO MUNICÍPIO — LEI Nº 2.253/1994 — ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL — LEI DO MUNICÍPIO Nº 3.247/2000 – ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 3.460/2001 — LEI Nº 3.247/2000 — NÃO ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO E APURAÇÃO DAS COTAS — AUSÊNCIA DE LEI QUE FIXA TAIS VALORES — APLICAÇÃO DA LEI Nº 2.253/1994 —
LEI POSTERIOR REVOGA A ANTERIOR QUANDO EXPRESSAMENTE O DECLARE, QUANDO SEJA COM ELA INCOMPATÍVEL OU QUANDO REGULE INTEIRAMENTE A MATÉRIA DE QUE TRATAVA A LEI ANTERIOR, NOS TERMOS DO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO — NÃO REVOGAÇÃO, NEM EXPRESSA NEM TACITAMENTE
— INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE OUTRO VALOR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Cabe ao Município estabelecer as cotas de gratificação de produtividade do assistente social, aos quais se exige formação em nível superior, nos termos da Lei do Município de Rondonópolis nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994 e da Lei nº 3.247, de 5 de maio de 2000, alterada pela Lei nº 3.460 de 11 de abril de 2001. Não tendo a Lei municipal nº 3.460/2001 estabelecido os critérios de cálculo e apuração das cotas, como convinha, será substituída, na ausência de uma outra, pela Lei municipal nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994, que traz os referidos critérios, e que não foi revogada por lei posterior, nem expressa nem tacitamente, conforme estatuído no artigo 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

(TJ-MT - REEX: 00136423420128110003 19802/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 7/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/7/2015). [Destaquei]

Ademais, conforme restou consignado no parecer ministerial de ID n.
14181994.

Confira-se:

[...]

aplicado o critério de solução de antinomias contido nas disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, é necessário atribuir primazia à aplicação da lei especial não derrogada expressamente por lei posterior de caráter geral (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 4.657, de 1942: “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”

[...]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a notificação do Impetrado, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
Roberto Rodrigues Torres,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020